Tribunal: TJDFT
Processo: 0750409-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SOBREPARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO PRÉVIO DE IPTU NÃO RELACIONADO AO BEM OBJETO DA SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou sobrepartilha de crédito decorrente de condenação judicial por danos morais, ajuizada em vida pela autora da herança. O juízo homologou a partilha e determinou a expedição do formal de partilha, com posterior intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo dos tributos, sem exigir o pagamento prévio de débitos de IPTU e TLP de imóvel já partilhado. A controvérsia centra-se na possibilidade de homologação da sobrepartilha sem a prévia quitação de tais débitos tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a quitação prévia de tributos para homologação de sobrepartilha no arrolamento sumário; (ii) estabelecer se o espólio é pessoalmente responsável por débitos de IPTU e TLP lançados após a abertura da sucessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o Tema Repetitivo no 1.074, estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação não depende do recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), mas exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
4. De acordo com o art. 192 do CTN e art. 664, § 5o, do CPC, a homologação da partilha depende apenas da prova de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, não abrangendo débitos tributários estranhos a esses bens.
5. O espólio responde pessoalmente apenas pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN.
6. A certidão positiva de débitos apresentada se refere a IPTU e TLP lançados entre 2011 e 2024, após o falecimento da inventariada em 2008, o que afasta a responsabilidade do espólio.
7. A certidão negativa de débitos em nome do espólio reforça a conclusão de que o débito não é exigível como condição para homologação da sobrepartilha.
8. A sentença merece pequeno reparo quanto à atribuição indevida do débito à inventariada, mas tal erro não altera a conclusão pela inexigibilidade em face do espólio.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, arts. 131, III, e 192; CC, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, 1.895.486/DF, 2.027.972/DF (Tema 1.074), Rel. Min. Regina Helena Costa.

(e)